Tribunal: CARF
Processo: 10945.901589/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BERNARDO COSTA PRATES SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.901589/2012-09
ACÓRDÃO
3001-003.220 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHANSON VEÍCULOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2011 a 30/09/2011
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DE
JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA. APLICAÇÃO DA
SÚNULA No 164 DO CARF.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a
maior, torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez
e certeza, insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa
de elementos de escrituração contábil, apta a lastrear a compensação
perquirida.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS PARA APRECIAR.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Diferentemente da compensação, por ausência de compensação legal, não
será considerada tacitamente homologada a restituição, objeto de
despacho decisório proferido e cientificado o sujeito passivo, após o prazo
de cinco anos, contados da data de seu protocolo nos termos dos
parágrafos 4o e 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada,
respectivamente, pelo artigo 49 da Lei no 10.637/02 e artigo 17 da Lei no
10.833/03.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.220 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.901589/2012-09
2
Sala de Sessões, em 12 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisca Elizabeth Barreto –
Presidente, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Corrêa e Bernardo Costa Prates Santos.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos até aqui ocorridos, adoto o relatório da decisão da
DRJ/SPO:
“1. A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação no
PER/DCOMP no 25225.35822.090412.1.7.04-0430 em 09/04/2012 (fls. 02/08),
pleiteando a compensação de débitos referentes a impostos e contribuições
administrados pela RFB, com créditos da contribuição para a COFINS (código de
receita 5856) no valor original de R$ 26.546,95, do período de apuração de
setembro/2011, decorridos de suposto pagamento a maior ou indevido efetuado
em 25/10/2011.
2. Foi emitido Despacho Decisório Eletrônico (fl. 09), no qual a compensação
declarada não foi homologada, sob o fundamento de que a partir das
características do DARF por meio do qual teria ocorrido o pagamento a maior ou
indevido, o pagamento foi integralmente utilizado para a quitação de débitos da
contribuinte, não restando saldo disponível para compensação.
3. Cientificada da decisão em 18/01/2013 (fl. 12), a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 31/01/2013 (fls. 15/19) alegando, em
síntese, que:

A contribuinte apura também COFINS no regime não cumulativo, para a
qual, em setembro/2011, apurou inicialmente o débito de R$ 51.741,42,
tendo efetuado pagamento por meio de quatro DARFs, de R$ 3.413,85, R$
7.925,24, R$ 13.855,38 e R$ 26.546,95.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.220 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.901589/2012-09
3

Referidas informações foram transmitidas à RFB por meio de DCTF em
23/11/2011, o que é ratificado pelo DACON transmitido em 08/11/2011.

Posteriormente, foi observado que a apuração da COFINS ocorreu de
maneira equivocada, em especial quanto a uma das filiais da
Manifestante, de modo que o valor devido à título do referido tributo era
somente R$ 25.194,47, conforme faz prova a acostada planilha de
apuração.

A Secretaria da Receita Federal do Brasil teve conhecimento da correção
do valor a pagar de COFINS através de DCTF e DACON retificadores.

Desta forma, os pagamentos superaram o real débito, restando saldo no
valor de R$ 26.546,95 a ser compensado, corresponde ao DARF utilizado
na PER/DCOMP não homologada.

Assim, a homologação da citada PER/DCOMP deve ser realizada, haja vista
que a manutenção do indeferimento ensejará em enriquecimento ilícito
dos cofres públicos.

A exigibilidade do tributo enfocado pelo processo em epígrafe restará
suspenso visto o disciplinado pelo Art. 151, III, do CTN e, estando
suspensa a exigibilidade, a multa aplicada pelo auto de infração deve
necessariamente permanecer também com a exigibilidade suspensa,
sendo vedada sua inscrição em dívida ativa.

Requer: a) que a compensação efetuada via PER/DCOMP n°
25225.35822.090412.1.7.04-0430 e cobrada pelo Processo de Crédito n°
10945-901.589/2012-09 seja homologada e a cobrança de tributos seja
extinta; b) que a exigibilidade do tributo e da multa determinada pelo
Auto de Infração fique suspensa e inexigível diante da interposição da
presente Manifestação de Inconformidade;

Protesta comprovar o alegado pelos documentos anexos e por todos os
meios de prova em direito admitidas.
4. Os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade
encontram-se juntados às fls. 21/140.”
A DRJ/SPO decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade,
mantendo o Despacho Decisório, tendo sido dada ciência à Recorrente da decisão em 28/09/2020.
Irresignada, foi apresentado Recurso Voluntário em 28/10/2020, onde reiterou os
termos de sua manifestação de inconformidade, solicitando, ainda, que seja declarada a
homologação tácita da DCTF retificadora. Nenhum documento novo referente às demonstrações
contábeis ou fiscais e a documentação que as fundamentam foram apresentadas.
É o Relatório.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.220 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.901589/2012-09
4
VOTO
Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, Relator
1.Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é competente
para apreciar este feito.
2.Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Preliminar e Mérito
O recorrente em sede de recurso voluntário, não apresentou nenhuma questão
preliminar ou de nulidade que devessem ser examinadas previamente.

3.1. Homologação de PER/DCOMP
A recorrente requer a homologação de sua PER/DECOMP, uma vez que, em sua
manifestação de inconformidade fez refletir em suas DCTF e DACON, exatamente os valores que
seriam efetivamente devidos e anteriormente requeridos em seu PER/DCOMP de no
25225.35822.090412.1.7.04-0430. Entretanto, não nos é apresentada nenhuma prova para a
ocorrência do erro, ou seja, não há razão efetiva que dê sustentáculo à diferença.
Oportuno salientar que o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 estabeleceu que não
há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza
como crédito pagamento inteiramente alocado na declaração original, ainda que a retificação se
dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação.
Outrossim, considerando este litígio versar sobre pedido de compensação, é da
Contribuinte o ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez do valor
informado, aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que
cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
As declarações apresentadas pelo contribuinte são precárias, por não se
fundamentarem em elementos de prova mais consistentes, como documentos e livros fiscais, que
deveriam servir de base de apuração de tudo que se pretende provar no presente recurso. Nem a
DCTF ou DACON (retificadoras ou originais) servem para conferir liquidez e certeza ao crédito
desejado. Ambas servem apenas como provas indiciárias, ficando pendentes a apresentação das
provas baseadas em escrituração contábil e fiscal.
Em razão de insuficiência probatória, conheço do recurso neste ponto, para
indeferir o pedido de reversão do despacho decisório que não homologou o PER/DCOMP de no
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.220 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.901589/2012-09
5
25225.35822.090412.1.7.04-0430. Aplica-se ao caso a Súmula CARF no164: A retificação de DCTF
após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou
a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
3.2 Homologação tácita da DCTF retificadora
Embora, sem indicar o fundamento legal para tanto, a recorrente requereu que, em
virtude do decurso de prazo desde a entrega da DCTF retificadora, sem que a RFB se pronunciasse
sobre sua homologação, fosse declarada como tacitamente homologada.
Ocorre que esta não será homologada tacitamente, por força do art. 74, par. 3o,
inciso VI, da Lei no 9.430/96. Verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (grifei)
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;”
(grifei)
Dessa forma, ante o impedimento de utilização dos créditos na compensação
requerida, indeferimos o pedido de homologação tácita da DCTF, já que ainda pendente de
decisão definitiva.
Conclusão
Ante todo o exposto, restando ausentes a certeza e a liquidez do crédito postulado
(requisitos essenciais à acolhida de pedidos de compensação) e a impossibilidade de homologação
tácita da DCTF retificadora, voto por negar provimento ao recurso voluntário apresentado.

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.220 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.901589/2012-09
6

Fl. 185
DF CARF MF
Original